Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-96.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011265-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), JOAO GOMES RONDON - CPF: 109.504.271-87 (AGRAVANTE), IRACEMA CURVO BIANCARDINI - CPF: 161.910.301-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - PRELIMINAR COISA JULGADA ACOLHIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS DE PAI PARA FILHA. ÚNICA HERDEIRA À ÉPOCA. OBRIGAÇÃO DO DOADOR COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA ESCRITURA E REGISTRO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO COM REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL POSTERIORMENTE AO ACORDO HOMOLOGADO. TENTATIVA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

De fato, a questão discutida no recurso de agravo de instrumento foi por esta Relatora analisada anteriormente nos autos de Agravo de Instrumento n. 1010282-73.2018, pertinente a obrigação do agravante em pagar os impostos relativo a doação do imóvel, bem como a inalienabilidade do imóvel alegada em nada se confunde com tal obrigação, haja vista que o agravante se utilizou da mesma tese exposta neste recurso para lá tentar se eximir de sua obrigação, cuja decisão já transitou em julgado.

Desse modo, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável ao agravante, consoante entendimento consolidado por esta Relatora.

EMENTA - MÉRITO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA.
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DOAÇÃO DE IMÓVEIS DE PAI PARA FILHA. ÚNICA HERDEIRA À ÉPOCA. OBRIGAÇÃO DO DOADOR COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA ESCRITURA E REGISTRO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO COM REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL POSTERIORMENTE AO ACORDO HOMOLOGADO. TENTATIVA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A ação ajuizada posteriormente não tem o condão de obstar a obrigação de providenciar o pagamento dos tributos e despesas para efetivar o registro da escritura em nome da filha, conforme decisão já transitada em julgado. Como já decidido, não houve pedido para obstar o registro da escritura por parte do doador, mas sim para gravar de inalienabilidade o imóvel, ato este que, em se tratando de suposta venda do imóvel, se mostra posterior, somente podendo ser concretizada com a efetividade do registro da escritura pública, cuja obrigação de pagar os impostos relativo a doação. Ressalva-se ainda que, o processo em trâmite ajuizado pelos herdeiros foi sentenciado pela prescrição, ainda pendente de recurso, contudo, revogada a cláusula de inalienabilidade, aliado ao fato de que não há impedimento algum que obsta ao agravante o cumprimento de obrigação assumida a muitos anos e consolidada como válida até perante o STJ. A discussão se torna inócua quanto a exoneração do pagamento de impostos e tributos incidentes sobre o registro do imóvel, pela existência de cláusula de inalienabilidade por discussão de herdeiros que sequer existiam à época, pois a cargo do doador ficou o pagamento das despesas das escrituras de doação, o que para tornar efetiva somente se procede mediante o registro, o que por certo, insere-se na obrigação do doador.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011265-96.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: JOAO GOMES RONDON

AGRAVADO: IRACEMA CURVO BIANCARDINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO GOMES RONDON contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Separação Consensual em fase de Cumprimento de Sentença nº 317/1986, 0001115-44.1986.8.11.0041 que manteve a determinação imposta ao Agravante para que o mesmo recolha as custas e promova o registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha

182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

O agravante alega que houve determinação para que promova o depósito do valor das custas do registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha 182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT; informou que há impossibilidade de pagamento e registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha 182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, em razão de que o mesmo ainda está em discussão judicial em outro processo movido por outras pessoas, mas que versa sobre mesmo imóvel, no caso nos autos PJE 1025250-82.2018.8.11.0041 em trâmite perante a 2ª Vara de Família de Cuiabá; o imóvel possui averbação em sua matrícula de cláusula de inalienabilidade, bloqueio judicial que impede qualquer alteração no registro do imóvel seja feita, não se pode averbar escritura pública de doação enquanto perdurar o bloqueio judicial na matrícula do imóvel, impedindo assim que o Agravante cumpra a decisão judicial; elenca que enquanto não transitar em julgado processo que gerou o gravame na matrícula do imóvel (autos em trâmite na 2ª Vara de Família de Cuiabá – MT, PJE 1025250-82.2018.8.11.0041), não se pode praticar nenhum ato que venha a alterar a matrícula do imóvel, muitos menos ocorrer o registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416;

insiste que não há como cumprir a decisão; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada proferida nos autos em (id 113494031), suspendendo imediatamente a ordem de pagamento e registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha 182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, por conta do bloqueio judicial gravado na matrícula do imóvel de cláusula de inalienabilidade; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar inicialmente deferida para conceder o efeito suspensivo.

Interposto recurso de agravo interno, a liminar foi revogada e, em juízo de retratação indeferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada alega preliminar de coisa julgada já que a matéria foi decidida no agravo de instrumento n. 1010282-73.2018.8.11.0000, o que configura litigância de má-fé. Fundamenta ato atentatório ao exercício da jurisdição. Por fim, requer o reconhecimento da coisa julgada e no mérito, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixa de opinar por ausência de interesse no feito.

Intimado o agravante para se manifestar acerca de preliminares arguidas, manteve-se silente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO GOMES RONDON contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Separação Consensual em fase de Cumprimento de Sentença nº 317/1986, 0001115-44.1986.8.11.0041 que manteve a determinação imposta ao Agravante para que o mesmo recolha as custas e promova o registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha

182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Da preliminar de coisa julgada.

A agravada fundamenta que há coisa julgada sobre a pretensão do agravante, diante do julgado no recurso de n. 1010282-73.2018.811.0000; atualmente o objeto dos autos de origem nº. 0001115-44.1986.8.11.0041, é o cumprimento da obrigação por parte do Agravante João Gomes de pagar os impostos para registro de escritura; a questão da alienabilidade e registro já foram decididas e indeferidas; elenca que no voto constou acerca da obrigatoriedade ou não do agravante em arcar com o pagamento dos impostos, incidentes sobre a doação, a fim de efetivar o registro da escritura já lavrada, o mesmo deste Agravo Instrumento.

De fato, a questão discutida no recurso de agravo de instrumento foi por esta Relatora analisada anteriormente nos autos de Agravo de Instrumento n. 1010282-73.2018, pertinente a obrigação do agravante em pagar os impostos relativo a doação do imóvel, bem como a inalienabilidade do imóvel alegada em nada se confunde com tal obrigação, haja vista que o agravante se utilizou da mesma tese exposta neste recurso para lá tentar se eximir de sua obrigação, cuja decisão já transitou em julgado.

Desse modo, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável ao agravante, consoante entendimento consolidado por esta Relatora, em que menciono:

“
Não há se falar em modificação da decisão que está sendo executada, ou mesmo que foi embargada, tendo em vista que existindo a escritura pública de doação, a sentença homologada constou que ao agravante incumbe o pagamento das despesas com a escritura, a qual está englobada evidentemente, o pagamento dos tributos, a qual pretende ser isento. Ressalva-se ainda que, além do todo fundamentado, apesar de não ter considerado os documentos novos juntados pelo agravante, por não interferir no julgamento deste recurso, tem-se que, na cautelar ajuizada pelos herdeiros não houve pedido para obstar o registro da escritura por parte do doador, mas sim para gravar de inalienabilidade o imóvel, ato este que, em se tratando de suposta venda do imóvel, se mostra posterior, somente podendo ser concretizada com a efetividade do registro da escritura pública, cuja obrigação de pagar os impostos relativo a doação é aqui discutida nos autos.
Portanto, a decisão agravada não se reveste de nulidade tampouco é ilegal, de modo que deve ser cumprida nos termos do determinado”.

Assim, não houve pedido para obstar o registro da escritura por parte do doador, mas sim para gravar de inalienabilidade o imóvel, ato este que, em se tratando de suposta venda do imóvel, se mostra posterior, somente podendo ser concretizada com a efetividade do registro da escritura pública, cuja obrigação de pagar os impostos relativo a doação.

Por via transversa, ao que se observa é a tentativa de não cumprimento da obrigação acordada.

Consoante já decidi no recurso de n. 1010282-73.2018:

“ (...)

Importante observar que à época da doação, era a única filha não podendo se utilizar de tal subterfúgio a se exonerar da responsabilidade em efetuar o pagamento das despesas para registro da escritura de doação.

Há de se ressalvar ainda que, se isso fosse possível alterar um acordo já homologado judicialmente não haveria mais segurança jurídica, pois celebrado o ato jurídico, e com o advento de alteração na situação fática do doador fosse possível a exclusão de sua obrigação, tal fato acarreta insegurança jurídica e instabilidade nas relações, o que a própria Constituição Federal não admite, ao prever expressamente, o respeito ao ato jurídico perfeito e acabado, ao direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI da CF/88. (...)”.

Importante ressalvar que, na ocasião do julgamento daquele recurso acima citado, decidi questão pertinente a cláusula de inalienabilidade, pelo indeferimento.

Dispõe os artigos 507 e 508 do CPC:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Portanto, há coisa julgada diante da conclusão no recurso de agravo de instrumento n. 1010282-73.2018:

“Não há se falar em modificação da decisão que está sendo executada, ou mesmo que foi embargada, tendo em vista que existindo a escritura pública de doação, a sentença homologada constou que ao agravante incumbe o pagamento das despesas com a escritura, a qual está englobada evidentemente, o pagamento dos tributos, a qual pretende ser isento. Ressalva-se ainda que, além do todo fundamentado, apesar de não ter considerado os documentos novos juntados pelo agravante, por não interferir no julgamento deste recurso, tem-se que, na cautelar ajuizada pelos herdeiros não houve pedido para obstar o registro da escritura por parte do doador, mas sim para gravar de inalienabilidade o imóvel, ato este que, em se tratando de suposta venda do imóvel, se mostra posterior, somente podendo ser concretizada com a efetividade do registro da escritura pública, cuja obrigação de pagar os impostos relativo a doação é aqui discutida nos autos.
Portanto, a decisão agravada não se reveste de nulidade tampouco é ilegal, de modo que deve ser cumprida nos termos do determinado”.

Portanto, incide o instituto da coisa julgada, devendo o feito ser extinto.

Ante o exposto, acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinto o feito.

É como voto.

Do mérito.

O agravante alega a
impossibilidade de pagamento e registro da Escritura Pública de Doação do imóvel com matrícula de n° 29.416, folha 182, livro 2, ficha 1, junto ao Cartório do 2° Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, em razão de que o mesmo ainda está em discussão judicial em outro processo movido por outras pessoas, mas que versa sobre mesmo imóvel, no caso nos autos PJE 1025250-82.2018.8.11.0041 em trâmite perante a 2ª Vara de Família de Cuiabá; o imóvel possui averbação em sua matrícula de cláusula de inalienabilidade, bloqueio judicial que impede qualquer alteração no registro do imóvel seja feita, não se pode averbar escritura pública de doação enquanto perdurar o bloqueio judicial na matrícula do imóvel, impedindo assim que o Agravante cumpra a decisão judicial.

Salienta-se que, a ação ajuizada posteriormente não tem o condão de obstar a obrigação do agravante em providenciar o pagamento dos tributos e despesas para efetivar o registro da escritura em nome da agravada, conforme decisão já transitada em julgado.

Como já decidido, não houve pedido para obstar o registro da escritura por parte do doador, mas sim para gravar de inalienabilidade o imóvel, ato este que, em se tratando de suposta venda do imóvel, se mostra posterior, somente podendo ser concretizada com a efetividade do registro da escritura pública, cuja obrigação de pagar os impostos relativo a doação.

Ressalva-se ainda que, o processo em trâmite ajuizado pelos herdeiros foi sentenciado pela prescrição, ainda pendente de recurso, contudo, revogada a cláusula de inalienabilidade, aliado ao fato de que não há impedimento algum que obsta ao agravante o cumprimento de obrigação assumida a muitos anos e consolidada como válida até perante o STJ.

A discussão se torna inócua quanto a exoneração do pagamento de impostos e tributos incidentes sobre o registro do imóvel, pela existência de cláusula de inalienabilidade por discussão de herdeiros que sequer existiam à época, pois a cargo do doador ficou o pagamento das despesas das escrituras de doação, o que para tornar efetiva somente se procede mediante o registro, o que por certo, insere-se na obrigação do doador.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À MENOR - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO - AFASTADAS - ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - NÃO - COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A doação efetuada mediante acordo de vontades, durante a ação de separação e homologado judicialmente, configura ato jurídico perfeito, resultando em título hábil e não apenas em promessa de doação, já que a vontade foi definitiva, tornando-se irretratável em face da sentença transitada em julgado. 2 - Mesmo que a sentença homologatória da doação não tenha sido registrada, não há obstáculo à defesa do imóvel por meio de ação anulatória, haja vista que a doação se trata de uma das condições do acordo formalizado na separação, ratificado perante autoridade judiciária, legitimando a donatária à defesa do seu interesse. 3 - O princípio da boa-fé objetiva, adotado pelo Código Civil em seu art. 422, impõe a todos o dever de atuar com lealdade, probidade e honestidade, propiciando a confiança que deve permear a relação entre os contratantes. 4 - Nas causas de pequeno valor, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do parágrafo 3º, a teor do parágrafo 4º do artigo 20 do Antigo CPC, vigente à época dos fatos, sendo injustificável a fixação de valor ínfimo que não remunera com dignidade o advogado. 5 - Recurso desprovido”.
(TJMS. Apelação n. 0550114-44.2003.8.12.0009, Costa Rica, 5ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 02/08/2016, p:

03/08/2016).

No tocante a pretensão de reconhecimento da litigância de má-fé e ato atentatório ao exercício da jurisdição, tenho que não restam configurados para incidência de multa.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024